Tribunal: STF
Processo: ARE 1399874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DENULIDADE DA SENTENÇA, ARGUIDA DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES, ORA APELADOS - INCOMPETÊNCIATERRITORIAL COM RELAÇÃO A DETERMINADOS APELADOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - ACOLHIDA. SITUAÇÃO QUE APONTA PARA UMA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DEMANDA AJUIZADA SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS DE COMPETÊNCIA PERTINENTES. HIPÓTESE QUE ADMITE O CONHECIMENTO, DE FORMA EXCEPCIONAL, DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA PELO JULGADOR EM RELAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO POR PARTE DOS AUTORES. ANÁLISE DO RECURSO APELATÓRIO EM RELAÇÃO AO AUTOR REMANESCENTE, ORA APELADO, EDINELSON DE LIMA. TESES: I) DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ACOLHIDA. II) PREJUDICIAL DE MÉRITO, DA PRESCRIÇÃO, ARGUIDA, DE OFÍCIO - ACOLHIDA - PROPOSITURA DE AÇÃO PLEITEANDO RETROAÇÃO DE PROMOÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA PROMOÇÃO A CABO PM E 3º SARGENTO PM. MÉRITO. TESES: I) DO ÔNUS PROBANDI DAS ALEGAÇÕES ESPOSADAS PELA PARTE AUTORA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE; II) DA INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO; III) A EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO NA PATENTE SUPERIOR É PRESSUPOSTO INTRANSPONÍVEL À EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO; IV) DA IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE PROMOÇÃO DAQUELES MILITARES QUE SE ENCONTRAM NA RESERVA REMUNERADA. AFASTADAS. OMISSÃO DO ESTADO QUE NÃO PODE GERAR PENALIDADE NO DIREITO DE PROMOÇÃO DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À PARTE AUTORA O NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 19 E 20 DA LEI ESTADUAL N.º 6.514/2004. ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL, TAIS REQUISITOS DEPENDIAM DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR, OS QUAIS, PORÉM, NÃO FORAM PROVIDENCIADOS EM TEMPO HÁBIL. DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE VAGAS NOS QUADROS DA PM/AL. PROMOÇÃO DO APELADO REMANESCENTE À PATENTE DE SUBTENENTE BM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROMOÇÃO QUE CONTARÁ A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, POR SER ESTE A PRIMEIRA CONCESSÃO JUDICIAL DEFINITIVA CONSTANTE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO ESPECIALIZADACÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOCONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM RELAÇÃO A ALGUNS DOSDEMANDANTES, E PARCIALMENTE REFORMADA, EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE REMANESCENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI; 41; 142 §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 41; 142 §§ 2º e 3º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente